Tribunal: TJMT
Processo: 0029992-22.2008.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELANTE(S):

UNIBANCO S.A

APELADO(S):

FRANCISCO FERREIRA BARBOSA

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ACORDO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Sobrevindo notícia nos autos, acerca da celebração de acordo realizado pelas partes, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
UNIBANCO S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Júnior,
lançada nos autos de ação de cobrança de diferença de correção monetária não creditada em caderneta de poupança ajuizada por
FRANCISCO FERREIRA BARBOSA,
que julgou procedentes os pedidos, para determinar o pagamento da quantia liquidada, referente ao mês de janeiro de 1989 no percentual de 42%, bem como a correção monetária acrescido de juros contratuais de 0,5% e juros de mora, a contar d citação, até 11.01.2003, após incidir juros de 1% ao mês, bem como condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor a ser apurado.
Denota-se da petição constante às fls. 176/178-TJ/MT que as partes litigantes formalizaram acordo, razão pela qual pugnam pela homologação e extinção do feito.
Por derradeiro, conforme se verifica às fls.144/148, a petição aviada não faz parte destes autos, razão pela qual deve proceder o devido desentranhamento.
Por certo, se interposto o recurso e antes da questão ser submetida à apreciação do Colegiado, há a resolução da matéria litigiosa pelas partes, representadas por seus advogados, é de rigor o reconhecimento da prejudicialidade recursal.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PERDA DE OBJETO, FACE AO ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.O presente recurso encontra-se prejudicado, uma vez que o interesse recursal restou fatalmente suprimido diante da celebração de acordo entre as partes.” (AI 120624/2013, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 10/03/2017)
Pelo exposto, nos termos dos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta prejudicialidade.
Após, o trânsito em julgado, retornem os autos à origem, com as baixas e anotações necessárias, a fim de que o acordo seja homologado pelo juízo
a quo.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá – MT, 03 de fevereiro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora